Tribunal: TJMT
Processo: 1007894-26.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007894-26.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JEAN FELIPE SUQUERE CACIANO SILVA - CPF: 056.442.221-52 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR DUAS VEZES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. PLEITO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA CONTUMÁCIA. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA INJUSTIFICADAMENTE. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. Condenação ao pagamento de multa de 9% a título de litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios ficados em R$ 1.000,00 (mil reais).

2.Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que o processo seja extinto sem resolução do mérito, em razão da ausência de comparecimento da Recorrente na audiência de conciliação, nos termos do art. 51, I da Lei 9.099/95.3.

3. Juntada de contestação antes da audiência de conciliação.

4. Ausência injustificada da autora na audiência de conciliação. Nova designação de audiência. Impugnação a contestação apresentada e nova ausência injustificada na audiência designada.

5. Manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a parte promovente ao pagamento do pedido contraposto e as penas da litigância de má-fé.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Jean Felipe Suquere Caciano Silva contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a Recorrente ao pagamento de multa 9% (nove por cento) por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

O Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para o fim de extinguir o feito em face da ausência da Recorrente na audiência de conciliação, nos termos do artigo 51, I, da Lei no 9.099/95.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A parte promovente negou a relação jurídica, razão pela qual alega que a inscrição é indevida. Diante da negativa da parte promovente quanto à contratação e à legitimidade do débito inscrito, incumbe à parte promovida provar que a parte promovente manteve consigo o contrato, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a parte promovida, em contestação, juntou aos autos cópia de faturas de cartão de crédito, as quais evidenciam histórico de compras, inclusive, parceladas, bem como pagamentos realizados, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Registro que embora o Recorrente tenha acostado impugnação à contestação, não impugnou especificamente as faturas e documentos acostados pelo banco Recorrido

Ademais, convém consignar que o Recorrente na manifestação de ID. n. 77211981, informa a impossibilidade de participar da primeira audiência de conciliação, por não possuir outros meios eletrônicos disponíveis. Ao final, requer a designação de nova data para a audiência e conciliação presencial.

Diante do pedido formulado, o Juiz de origem designou nova audiência para 16.11.2020, disponibilizando para isso uma sala passiva com o suporte necessário para a participação do Recorrente (ID. 77211987), contudo, o Recorrente não compareceu, tampouco apresentou justificativa para sua ausência ao ato conciliatório, razão pela qual não merece guarida o argumento de que o processo deve ser extinto por contumácia.

Ademais, registra-se que embora o autor tenha deixado de comparecer nas duas audiências de conciliação designadas, houve a apresentação de contestação nos autos, com a juntada de documentos comprovando a existência de relação jurídica entre as partes, tendo agido com acerto ao afastar a contumácia e analisar o mérito.

Havendo comprovação da contratação, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé, em virtude da alteração da verdade dos fatos, já que restou comprovado que houve movimentação da máquina judiciária indevidamente e desprovida de fundamento justo e legal.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA OU POR INCOMPETÊNCIA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE PERÍCIA – JUNTADA DE CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – DOCUMENTOS COMPROVANDO A EXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA E A ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – ANÁLISE DO MÉRITO NECESSÁRIA – CONTUMÁCIA AFASTADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Em que pese o promovente tenha deixado de comparecer em audiência de conciliação, havendo a apresentação de contestação nos autos com a juntada de documentos comprovando a existência de relação jurídica entre as partes, faz-se necessária a análise do mérito.

Sendo idênticas as assinaturas, não há que se falar em realização de perícia, ainda mais quando a parte promovente não impugnou os documentos apresentados nos autos, posto que nem mesmo apresentou impugnação à contestação.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de contrato, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação em multa por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1025138-65.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021